Tribunal: TJPA
Processo: 0812352-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812352-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: FABIO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA DE CRIMES E VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. COMPARECIMENTO COMPULSÓRIO A GRUPO REFLEXIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Fábio José Ribeiro dos Santos contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que impôs medida protetiva de urgência consistente no comparecimento obrigatório do paciente a grupo reflexivo de homens autores de violência doméstica, no âmbito de processo instaurado por sua irmã, Alexandra Nazaré Ribeiro dos Santos. Sustenta-se a ausência de justa causa e de fundamentação concreta para a medida, dada a inexistência de agressões recentes e o caráter indireto da suposta ameaça, atribuída a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima, à luz da Constituição e da Lei Maria da Penha, a imposição de medida protetiva que determina o comparecimento compulsório a grupo reflexivo de gênero sem a existência de elementos concretos que vinculem o paciente à prática de violência atual ou iminente contra a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de medida protetiva de comparecimento compulsório a grupo reflexivo deve estar fundamentada em elementos objetivos e concretos que demonstrem a necessidade da providência para a proteção da vítima, sob pena de configurar constrangimento ilegal.

A menção a episódio isolado de 2002 e ameaça indireta feita por terceiro, sem demonstração de participação ou anuência do paciente, não constitui fundamento idôneo para medida de caráter ressocializador e pedagógico.

A natureza valorativa e educativa da medida exige cautela redobrada para que não se converta, prematuramente, em instrumento de estigmatização ou antecipação de sanção, em afronta aos princípios da presunção de inocência, do contraditório e do devido processo legal.

A ausência de fundamentação individualizada e de demonstração da imprescindibilidade da medida ao caso concreto impõe sua revogação, mantidas as demais medidas protetivas deferidas pelo juízo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A imposição de comparecimento compulsório a grupo reflexivo de homens autores de violência doméstica exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos que demonstrem sua necessidade no caso específico.

A ausência de vínculo direto entre o suposto agressor e a ameaça atual, aliada à inexistência de atos violentos recentes, torna desproporcional a medida de cunho ressocializador.

A medida protetiva de comparecimento a grupo reflexivo não pode ser aplicada como sanção antecipada, sob pena de violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LVII; Lei nº 11.340/2006, art. 22, incisos VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Criminal nº 5090204-58.2023.8.09.0006, 3ª Câmara Criminal, j. 21.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por advogada em favor de
FÁBIO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, nos autos da Medida Protetiva de Urgência nº 0802813-87.2025.8.14.0401, que determinou ao paciente o comparecimento compulsório a grupo reflexivo de homens autores de violência doméstica.

O impetrante relata que a imposição da referida medida decorreu de narrativa unilateral da suposta vítima, Alexandra Nazaré Ribeiro dos Santos, a qual, em sede policial, afirmou ter sido ameaçada não diretamente pelo paciente, mas por seu irmão, Fernando, que teria mencionado o nome de Fábio em telefonema intimidatório. Aponta, ademais, a inexistência de qualquer contato recente entre o paciente e a requerente, sendo o último episódio de conflito direto entre ambos datado de 2002, razão pela qual sustenta a desproporcionalidade e ausência de justa causa da restrição.

Argumenta que a medida imposta se reveste de caráter sancionatório, antecipando indevidamente os efeitos de eventual condenação penal, o que contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Aponta, ainda, que o paciente não possui antecedentes criminais, exerce função pública como carteiro e sofre constrangimento ilegal com a medida, em virtude da estigmatização social que dela decorre.

Ao final, requereu, em caráter liminar, a suspensão imediata da obrigação de frequentar o grupo reflexivo e, no mérito, a revogação definitiva da referida medida por ausência de fundamentação e de elementos mínimos que demonstrem a prática de qualquer ato de violência ou ameaça por parte do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Indeferi a liminar (ID 27692499). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 27885276). A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento da impetração (ID 28003165).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

No caso
sub judice
, examina-se a legalidade da medida protetiva de urgência que determinou ao paciente o comparecimento compulsório em grupo reflexivo destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha, imposta no bojo do processo de medidas protetivas instaurado a partir da representação de sua irmã, Alexandra Nazaré Ribeiro dos Santos, perante o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Conforme se depreende dos autos, a motivação da imposição da medida foi baseada em registro de boletim de ocorrência pela requerente, que afirma ter sofrido agressão física pelo paciente em 2002 e, mais recentemente, sido ameaçada de forma indireta por intermédio de seu outro irmão, Fernando, que teria dito em ligação telefônica que “O FÁBIO só não aparece aí na tua casa porque se não ele vai quebrar a tua cara”. A suposta ameaça teria ocorrido em meio a litígio sucessório entre os irmãos (“pois eles querem colocar a ela encargos financeiros da manutenção das sepulturas dos falecidos pais”).

O juízo plantonista, diante dessas alegações, aplicou ao paciente e ao seu irmão diversas medidas protetivas de urgência, com base na Lei n.º 11.340/2006, as proibições de se aproximarem da ofendida, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; de manterem contato com ela por qualquer meio de comunicação (telefone, e-mail, SMS, redes sociais, etc.); e de frequentarem a residência dela (endereço: Santo Antônio nº 51, bairro Souza, Belém/PA), a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica. Além disso determinou a participação dos requeridos em grupo de reflexão destinado a homens que tenham infringido a Lei Maria da Penha (Grupo Reflexivo de Gênero), junto ao Núcleo de Atendimento ao Homem Autor de Violência (NEAH), vinculado à Defensoria Pública do Estado do Pará, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que, embora tenha havido a deferência da medida de comparecimento ao grupo reflexivo, a imposição dessa obrigação revela-se, ao menos por ora, desproporcional, sobretudo porque não se evidenciam elementos concretos que indiquem a necessidade de providência de cunho educativo e ressocializador sem sentença condenatória.

E aqui reside o ponto nodal para a presente análise: a frequência compulsória em grupo reflexivo, apesar de prevista como medida protetiva no art. 22, inciso VI, da Lei Maria da Penha, não pode ser compreendida como providência automática ou meramente protocolar, pois carrega em si natureza pedagógica e valorativa que exige cautela redobrada para não se converter, prematuramente, em instrumento de estigmatização ou de sanção antecipada.

Não há, no caso concreto, qualquer indício de que o paciente tenha, recentemente, praticado conduta violenta ou ameaçadora diretamente contra a vítima. A menção a episódio ocorrido em 2002 não pode, por si só, fundamentar medida de cunho ressocializador. A suposta ameaça atual parte de terceiro (irmão do paciente), sem que haja nos autos qualquer elemento que vincule o paciente à autoria ou à anuência da declaração.

Ainda que se reconheça o contexto de vulnerabilidade da mulher e a prioridade que deve reger a sua proteção, não se pode perder de vista o necessário equilíbrio entre a tutela da vítima e a preservação dos direitos fundamentais do acusado, notadamente a presunção de inocência, o devido processo legal e o princípio da legalidade estrita em matéria penal e processual penal.

No caso em análise, em nenhum momento o magistrado fundamentou a necessidade da inclusão do paciente no programa de orientação. Não existe sequer informação no sentido da necessidade de tal inclusão, considerando a resguardar a segurança da ofendida ou as circunstâncias especiais do caso concreto.

A jurisprudência pátria tem sinalizado, com acerto, no sentido de que a imposição de medida de comparecimento ao grupo reflexivo deve estar fundada em elementos objetivos e concretos, e que sua antecipação sem formação de culpa pode configurar constrangimento ilegal.

Não se descuida que a determinação de comparecimento ao grupo reflexivo relativo à violência de gênero, visando à diminuição da reiteração das supostas condutas violentas, cumpre o propósito de transformação do comportamento do suposto agressor, figurando como medida legal previsya no inciso VII do art. 22 da Lei nº 11.340/06.

Friso que a simples menção genérica de participação obrigatória do suposto agressor em programa reflexivo, sem qualquer demonstração concreta, não é o bastante para a fixação de tal cautelar, pois não se faz meio imprescindível para garantir a incolumidade da vítima.

Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA, ÂMBITO DOMÉSTICO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EXCLUSÃO. CURSO REFLEXIVO. 1) As MPU serão concedidas independentemente do ajuizamento de ação penal, da existência de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida. 2) A imposição de frequência obrigatória em grupo de reflexão, pelas circunstâncias do caso, não se mostra indispensável para garantir a segurança da vítima e pode caracterizar indevida antecipação de pena. 3) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 5090204-58.2023.8.09.0006, Rel. Des (a). Nome, 3a Câmara Criminal, julgado em 21/08/2023, DJe de 21/08/2023)

Diante disso, entendo que a medida não se sustenta, devendo ser excepcionada nesta sede.

Ante o exposto, pelas razões expostas,
conheço da impetração e concedo a ordem de
habeas corpus
para
revogar a medida protetiva que impôs ao paciente FÁBIO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS o comparecimento obrigatório em grupo reflexivo de gênero
, mantendo-se, por ora, as demais medidas protetivas deferidas, sem prejuízo de reavaliação futura pelo juízo natural, à luz de novos elementos probatórios ou circunstâncias supervenientes.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025